Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-92.2023.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ELEIÇÃO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ORDEM
DIRETA, PRECISA E INDIVIDUALIZADA.
PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DOS
ATOS
DE
MESÁRIOS.
DOLO.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que absolveu o réu EDUARDO MARTINS
da acusação de desobediência eleitoral (art.
347 do Código Eleitoral).
2. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente
a
denúncia,
sob
o
fundamento de atipicidade material e formal
da conduta, bem como por ausência de

Num. 44935882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
prova sobre a ocorrência de ordem ou
instrução direta e individualizada para que o
réu deixasse o celular em local apropriado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta de ingressar na cabine
de votação portando aparelho celular, após
orientação
verbal
e
visual
da
mesa
receptora,
configura
o
crime
de
desobediência eleitoral (art. 347 do Código
Eleitoral); e (ii) saber se o conjunto
probatório dos autos é suficiente para
demonstrar a existência de ordem direta,
precisa e individualizada, direcionada ao
réu, determinando a abstenção de ingresso
com aparelho celular na cabine de votação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é suficiente para
demonstrar a existência de ordem direta,
precisa e individualizada, direcionada ao
réu, determinando a abstenção de ingresso
com aparelho celular na cabine de votação.
5. A ata de votação descreve o fato de o réu
não ter colocado o telefone sobre a mesa,
votado e postado o vídeo, indicando o
descumprimento da orientação.
6. A existência de placa e mesa para
depósito de celulares na seção de votação
constitui um comando da Justiça Eleitoral,
reforçando a ordem de não entrar na cabine
de votação portando celular.
7. A testemunha Juliana Aparecida Oliveira
Santos afirmou categoricamente que o réu
foi avisado de que deveria deixar seu
telefone celular na mesinha, tendo ele
negado portar o aparelho e se dirigido à
urna.
8. A versão do réu de que não foi orientado
e não reparou nos avisos é inverossímil e
colide f

Inteiro teor:
21/07/2026
Número: 0600001-92.2023.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 20/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600001-
92.2023.6.16.0092 que julgou improcedente a ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
e absolveu o Réu Eduardo Martins, com fulcro no art. 386, III e VII do CPP, do crime a ele imputado
pela denúncia e previsto no art. 347 do Código Eleitoral. Fixou em R$ 781, 93 (setecentos e oitenta
e um reais e noventa e três centavos) os honorários devidos ao advogado dativo nomeado para a
defesa integral do Réu (id. n.º 129330784), nos termos da Resolução CJF n. 937, de 22 de janeiro de
2025 (utilização da tabela determinada pelo Ofício - Circular nº 20/2025 da CRE/PR), que deverão
ser pagos pela União. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Eduardo
Martins, pela suposta prática do crime previsto no art. 347, da Lei nº 4.727/1965 (desobediência
eleitoral). Na denúncia (id. n.º 122345135), imputa-se ao Réu a prática da seguinte conduta delitiva:
No dia 30 de outubro de 2022 (segundo turno), por volta das 11h20min, na seção de votação nº. 102
localizada na cidade de Moreira Sales/PR, nesta Comarca de Goioerê/PR, o denunciado Eduardo
Martins, dolosamente, recusou obediência à ordem e à instrução dada pela Justiça Eleitoral, na
medida em que, durante a votação, portou aparelho de telefonia celular, fotografou o registro de
seus votos e, posteriormente, divulgou-o em "status" do aplicativo de conversação WhatsApp,
violando o disposto no art. 91-A da Lei 9.504/1997 e no art. 116 da Resolução nº. 23.669/2021).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EDUARDO MARTINS (RECORRIDO)
AILSON PEDRO CARPINE (DEFENSOR DATIVO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44935882
21/07/2026
14:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44935882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.308

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600001-92.2023.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relatora Originária: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Redator Designado: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: EDUARDO MARTINS
DEFENSOR DATIVO: AILSON PEDRO CARPINE
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ELEIÇÃO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ORDEM
DIRETA, PRECISA E INDIVIDUALIZADA.
PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DOS
ATOS
DE
MESÁRIOS.
DOLO.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que absolveu o réu EDUARDO MARTINS
da acusação de desobediência eleitoral (art.
347 do Código Eleitoral).
2. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente
a
denúncia,
sob
o
fundamento de atipicidade material e formal
da conduta, bem como por ausência de

Num. 44935882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
prova sobre a ocorrência de ordem ou
instrução direta e individualizada para que o
réu deixasse o celular em local apropriado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta de ingressar na cabine
de votação portando aparelho celular, após
orientação verbal e visual da mesa receptora, configura o crime de
desobediência eleitoral (art. 347 do Código
Eleitoral); e (ii) saber se o conjunto
probatório dos autos é suficiente para
demonstrar a existência de ordem direta,
precisa e individualizada, direcionada ao
réu, determinando a abstenção de ingresso
com aparelho celular na cabine de votação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é suficiente para
demonstrar a existência de ordem direta,
precisa e individualizada, direcionada ao
réu, determinando a abstenção de ingresso
com aparelho celular na cabine de votação.
5. A ata de votação descreve o fato de o réu
não ter colocado o telefone sobre a mesa,
votado e postado o vídeo, indicando o
descumprimento da orientação.
6. A existência de placa e mesa para
depósito de celulares na seção de votação
constitui um comando da Justiça Eleitoral,
reforçando a ordem de não entrar na cabine
de votação portando celular.
7. A testemunha Juliana Aparecida Oliveira
Santos afirmou categoricamente que o réu
foi avisado de que deveria deixar seu
telefone celular na mesinha, tendo ele
negado portar o aparelho e se dirigido à
urna.
8. A versão do réu de que não foi orientado
e não reparou nos avisos é inverossímil e
colide frontalmente com o restante do
conjunto
probatório,
desafiando
a
presunção de legitimidade dos atos dos

Num. 44935882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
mesários e a veracidade do depoimento da
testemunha compromissada.
9. A confissão do réu quanto à gravação da
urna eletrônica com o celular confirma a
violação do comando normativo que lhe
veda o acesso à cabine de votação com
equipamento de gravação.
10. A ata da mesa receptora e a declaração
prestada pela mesária adquirem caráter
preponderante sobre a versão dos fatos
apresentada pelo réu, dada a presunção de
legitimidade dos atos praticados por aqueles que atuam na condição de
funcionários públicos, ainda que de forma
temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Provimento do recurso criminal para
reformar a sentença a quo e condenar o réu
pela prática do delito de desobediência
eleitoral.
12. Fixação da pena privativa de liberdade
em 3 (três) meses de detenção, substituída
por multa de R$ 1.052,67 (mil e cinquenta e
dois reais e sessenta e sete reais), aplicando-se
o art. 44, § 2º c/c art. 46, caput, do CP.
13. Condenação ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, com valor unitário fixado em
1/10 do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
14.
Manutenção
da
verba
honorária
advocatícia em favor do causídico dativo.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de desobediência
eleitoral (art. 347 do Código Eleitoral) o
ingresso na cabine de votação portando
telefone celular após ordem direta e pessoal
dos mesários para entrega do aparelho, ou
após
aviso
visual
ostensivo
e
individualizado.
2. A presunção de legitimidade dos atos

Num. 44935882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
praticados por mesários, que atuam como
agentes
da
Justiça
Eleitoral,
confere
preponderância à ata da mesa receptora e
aos depoimentos de mesários sobre a
versão do réu que nega ter recebido a
ordem.
3. A confissão do réu sobre a gravação da
urna eletrônica com o celular, aliada à prova
documental e testemunhal que atestam a
ordem de não portar o aparelho, é suficiente
para configurar o dolo e a consciente
recusa à ordem legal.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Código
Eleitoral, art. 347.; Código Eleitoral, art.
312.; Código Eleitoral, arts. 123 e 139.;
Código Eleitoral, art. 146.; Resolução nº
23.669/2021, art. 116-A.; Resolução nº
23.669/2021,
art.
113.;
Resolução
nº
305/2014 do Conselho da Justiça Federal.;
Portaria
nº
163/2025
deste
TRE/PR.;
Código Penal, art. 44, § 2º.; Código Penal,
art. 342.
Jurisprudência relevante citada: ; TRE-PR,
RCrE nº060000821, Rel. Des. Erik De
Sousa Dantas Simoes, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
21.05.2026. TRE-RN, RCr nº060000760,
Rel. Des. Suely Maria Fernandes da
Silveira, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, 06.05.2026. TRE-GO, RCrE
nº060049856,
Rel.
Des.
Mark
Yshida
Brandão,
Publicação:
DJE
-
DJE,
10.12.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Num. 44935882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59

Curitiba, 08/07/2026

REDATOR DESIGNADO DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face da sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê, que julgou improcedente
a denúncia oferecida, para absolver EDUARDO MARTINS da acusação da prática do delito de
desobediência eleitoral, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral.
A princípio, o Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau de jurisdição ofereceu proposta
de transação penal, que foi aceita e homologada (ID 44865805 e 44865814). No entanto, o
acusado descumpriu o acordo, o que justificou o oferecimento da denúncia (ID 44865848).
A denúncia foi recebida e, na sequência, o Ministério Público Eleitoral ofertou suspensão
condicional do processo, porém, novamente, a proposta foi aceita e homologada, mas não houve
o início do cumprimento, sob justificativa genérica e extemporânea (ID 44865866 e 44865873).
Ato contínuo, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela revogação do benefício e
prosseguimento do feito.
Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Juliana Aparecida de Oliveira Santos,
Tays Gomes da Silva e Rafael Alves Canezin, bem como interrogado o réu.
O Juízo de primeiro grau de jurisdição prolatou sentença absolutória, sob o fundamento de que a
conduta é atípica material e formalmente, bem como por ausência de prova sobre a ocorrência da
ordem ou instrução direta e individualizada emanada pelos mesários para que o réu deixasse o
celular no local apropriado (ID 44865928).
O Ministério Público Eleitoral, atuante na primeira instância, interpôs recurso, alegando que: a) o
depoimento de Juliana foi claro no sentido de ter orientado o denunciado sobre a proibição de
entrar na cabine de votação com celular e que existiam, no local, placas e avisos escritos
reforçando a proibição, bem como que o acusado respondeu que não estava portando o
aparelho; b) apesar das demais testemunhas não se recordarem de terem dirigido orientação
específica para o acusado, também afirmaram que estavam orientando os eleitores em geral e
que existiam cartazes com a proibição de forma ostensiva no local; c) o réu confessou que tirou
foto da urna e divulgou as imagens; d) o conjunto das provas demonstram a materialidade e a
autoria do crime; e) que apesar da subsidiariedade do crime de desobediência eleitoral, no caso,
não foi possível aplicar a sanção administrativa, porque o ilícito só foi constatado em momento

Num. 44935882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
posterior; e f) o fato do réu ter admitido a prática delitiva do artigo 312 do Código Eleitoral e
negado a menos gravosa, prevista no artigo 347 do Código Eleitoral, reflete apenas o
desconhecimento técnico do cidadão comum. Ao final, requer o provimento do recurso, para que
a sentença seja reformada, com a condenação do réu, nos termos da denúncia (ID
44865933).
Em contrarrazões, o acusado requereu a manutenção da sentença absolutória, bem como o
arbitramento de honorários dativos em grau recursal (ID 44865943).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso para que a sentença
seja reformada e o réu seja condenado, sob o fundamento de que restaram comprovados os
requisitos necessários para a configuração do crime do artigo 347 do Código Eleitoral (ID
44877050).
É o relatório.
VOTO
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê, que julgou improcedente a
pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu EDUARDO MARTINS da imputação de
desobediência eleitoral (art. 347 do Código Eleitoral).
A e. Relatora, Dra. Vanessa Jamus Marchi, negou provimento ao recurso sob o fundamento de
atipicidade da conduta, por ausência de ordem direta, precisa e individualizada emanada pela
Justiça Eleitoral. Houve, outrossim, a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico
dativo, Dr. Ailson Pedro Carpine, OAB/PR 34.962, no valor de R$ 781,93, em observância à
Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e à Portaria nº 163/2025 deste TRE/PR.
O feito foi submetido a julgamento em sessão virtual, momento em que suscitei o pedido de vista
para análise aprofundada do acervo probatório.
2. Com a devida vênia ao entendimento da douta Relatora, divirjo parcialmente do voto condutor
quanto ao mérito.
Embora acompanhe Sua Excelência no tocante à verba honorária, entendo que o conjunto
probatório é suficiente para demonstrar a existência de ordem direta, precisa e individualizada,
direcionada ao réu, determinando a abstenção de ingresso com aparelho celular na cabine de
votação.
Em relação à possibilidade de que o ingresso do eleitor na cabine de votação, a despeito de
ordem em sentido contrário emanada de membro de mesa receptora, que atua como autoridade
da Justiça Eleitoral no dia das eleições, o exame teórico realizado pelo voto do Dr. Osvaldo
Canela encerra a questão, afirmando-a de maneira positiva.
Neste sentido, colaciona-se a sua conclusão de que “comportamento do eleitor que, após a
legítima determinação da mesa receptora para a retenção temporária do celular, oculta
deliberadamente o dispositivo, amolda-se à conduta típica prevista no art. 347 do Código

Num. 44935882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Eleitoral.”
De igual norte se colhem os seguintes julgados de outras Cortes Eleitorais:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESOBEDIÊNCIA. ART. 72, III, DA LEI Nº 9.504/1997. DANO À URNA
ELETRÔNICA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.
AUTORIA DEMONSTRADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E
CONVERGENTE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. SIGILO DO VOTO
COMO OBSTÁCULO NATURAL À PROVA DIRETA. CRIME PRATICADO EM
AMBIENTE PROTEGIDO PELO SIGILO DO VOTO. VALIDADE DA PROVA
INDICIÁRIA
FORMADA
POR
INDÍCIOS
GRAVES,
PRECISOS
E
CONCORDANTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DIRETA EM
SITUAÇÕES QUE, PELA NATUREZA DO FATO, NÃO ADMITEM TESTEMUNHA
OCULAR. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
DIRETA
DOS
MESÁRIOS.
LESÃO
À
NORMALIDADE DO PLEITO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...]
III - RAZÕES DE DECIDIR
[...]
14. Quanto ao delito previsto no art. 347 do Código Eleitoral, restou demonstrado
que o recorrido foi expressamente advertido pelos mesários a não ingressar na
cabina portando telefone celular, devendo entregá-lo à mesa receptora, tendo
deliberadamente descumprido a ordem direta emanada pelos agentes da Justiça
Eleitoral.
15. Nessas circunstâncias, não se trata de mero descumprimento de norma abstrata
prevista na legislação eleitoral, mas de recusa consciente ao cumprimento de ordem
concreta e individualizada da Justiça Eleitoral, o que configura o crime de
desobediência eleitoral.
[...]
Tese de julgamento:
1. Nos crimes praticados no interior da cabina de votação, ambiente protegido pelo
sigilo do voto, a autoria pode ser demonstrada por prova indiciária formada por
indícios graves, precisos e concordantes, não sendo indispensável prova direta do
momento da execução, desde que o conjunto seja razoável para superar dúvida
razoável.
2. Configura o crime de desobediência eleitoral (art. 347 do Código Eleitoral) o

Num. 44935882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
ingresso na cabina de votação portando telefone celular após ordem direta e
pessoal dos mesários para entrega do aparelho.
[...]
(TRE-PE: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060000821, Acórdão, Relator(a)
Des. Erik De Sousa Dantas Simões, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-PE, 21/05/2026).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL.
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PREJUDICIAL DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA. FALTA INJUSTIFICADO DO ACUSADO
À AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL.
VEDAÇÃO DE USO DE CELULAR NA CABINE DE VOTAÇÃO. ORDEM
EXPRESSA
DO
MESÁRIO
DIRIGIDA
AO
ELEITOR.
DESOBEDIÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
Os mesários, no exercício da polícia dos trabalhos eleitorais, atuam por delegação e
equiparam-se a servidores da Justiça Eleitoral para fins penais (arts. 123 e 139 do
Código Eleitoral), sendo a ordem por eles emanada legítima para configurar o crime
de desobediência.
[...]
(TRE-RN: RECURSO CRIMINAL nº060000760, Acórdão, Relator(a) Des. Suely
Maria Fernandes da Silveira, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
06/05/2026).

DIREITO ELEITORAL E PENAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PROMOÇÃO
DE DESORDEM, DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL E CALÚNIA CONTRA
SERVIDOR
PÚBLICO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
7. O ingresso deliberado do acusado na cabine de votação portando celular, apesar
da expressa proibição e orientação prévia, caracteriza o crime de desobediência
eleitoral.

Num. 44935882 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
[...]
Tese de julgamento:
[...]
3. O ingresso em cabine de votação com celular, apesar de advertência expressa,
configura desobediência (art. 347 do CE), sendo prescindível o prejuízo.
[...]
(TRE-GO: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060049856, Acórdão, Relator(a)
Des. Mark Yshida Brandão, Publicação: DJE - DJE, 10/12/2025).

O ponto central da divergência está na interpretação do conjunto probatório, colhendo-se do voto
da E. Relatora e da divergência parcial quanto à fundamentação da absolvição, que não haveria
nos autos prova segura de que foi emanada ordem da autoridade judicial para que o eleitor se
abstivesse de ingressar na cabine de votação portando seu telefone celular.
O voto que ora se apresenta é oposto a essa compreensão, entendendo que o conjunto
probatório dos autos é seguro em indicar que houve o delito de desobediência, previsto no art.
347, do CE.
O primeiro elemento de prova é a ata de votação, que foi assim redigida (id.44865779, p. 8):

Desde logo cumpre observar que o redator da ata descreve o fato do qual teve conhecimento por
informação trazida por fiscais de partido. Trata de uma pessoa convocada para a função, não se
podendo exigir que a ata retrate, com precisão jurídica impecável, os contornos indicadores da
tipicidade material e subjetiva do delito de desobediência, até mesmo porque o ato de esconder o
celular foi realizado com o objetivo de que ninguém na mesa receptora tivesse ciência dele.
Esse elemento é central para a configuração do delito.
Eduardo Martins não enfrentou a mesa receptora quanto à posse de um aparelho celular. Optou
por lhes omitir a informação, e dado o caráter indevassável da cabine de votação, lhe foi possível

Num. 44935882 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
realizar a gravação em sigilo e apenas quando publicado o vídeo, é que os integrantes da mesa
receptora tomaram ciência de que haviam sido enganados pelo réu.
Ao se tratar da existência de um conjunto informativo acessível aos eleitores quanto à proibição
de ingresso na cabine de votação portanto celular, é importante ressaltar que as três testemunhas
ouvidas em Juízo (Juliana, Thays e Rafael) informaram que havia uma placa na seção de
votação, com uma mesinha e a indicação de que ali deveria ser depositado o celular durante a
votação.
Em relação ao aviso individualizado aos eleitores e, mais especificamente, a Eduardo Martins, a
prova oral indica:

Rafael Alves Canezin (id. 44865923): Afirmou que estava na mesa de votação
quando Eduardo Martins se apresentou para votar, porém, que havia um fluxo de
pessoas e não se recorda especificamente se o aviso foi emitido para Eduardo.
Thais Gomes da Silva (id. 44865924): A|firmou que além da placa, o aviso verbal
da proibição de ingresso na cabine de votação portando telefone celular era feito a
todos os eleitores. Em relação a Eduardo Martins, informou que estava em seu
horário de almoço quando ele se apresentou para votar, não podendo informar se
ele recebeu especificamente o aviso.
Juliana Aparecida Oliveira dos Santos (id. 44865922): Afirmou se lembrar de que
o aviso sobre a proibição do celular era feito a todas as pessoas que se
apresentaram para votar. Afirmou categoricamente que Eduardo Martins foi avisado
de que deveria deixar seu telefone celular na mesinha, sendo informada por
Eduardo Martins de que não ele não portava telefone celular e se dirigiu até a urna.
Após ele sair da sala, receberam a informação de que ele fotografara a urna.

Repise-se, agora à luz da prova testemunhal, que o posterior registro em ata de que Eduardo
Martins não colocou o telefone sobre a mesa, votou e depois postou o vídeo mostrando a urna
decorre de a mesa receptora ter recebido a informação e descoberto que o réu descumprira a
orientação dada a todos, de forma individualizada.
Uma ordem escrita em uma placa, indicando a existência de um dever normativo de deixar ali o
celular durante o ato de votação, afixada dentro do recinto de votação, apenas pode ser
entendido como um comando da Justiça Eleitoral.
Não é uma admoestação, tampouco convite a uma conduta voluntária.
É o Estado Brasileiro informando ao cidadão de que para votar deve ingressar na cabine de
votação sem o celular. Retirar de uma ordem escrita o caráter de ordem estatal, apenas porque
consta em uma placa em local oficial de votação, enseja a perigosa possibilidade de que normas
escritas e publicadas em encadernações ou publicações oficiais também podem ser ignoradas ao

Num. 44935882 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
argumento de que não foram lidas.
Ademais, a existência de uma mesa onde os celulares deveriam ser depositados, com uma placa
de comando neste sentido, reforça a ordem de não entrar na cabine de votação portando celular.
O elemento que arremata a emissão da ordem ao eleitor é o aviso verbal individualizado,
constitui-se assim um conjunto probatório bastante eficiente em demonstrar que a mesa receptora
em Moreira Sales cumpriu com o art. 116-A, da Res. nº 23.669/2021:

Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar
na cabina de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular,
máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou
qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que
esses aparelhos lhe sejam entregues.
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput deste
artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa
receptora constará em ata os detalhes do ocorrido, e acionará a força policial para
adoção das providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao
juiz eleitoral.

A prova testemunhal, especialmente aquela produzida por Juliana Aparecida Oliveira Santos é
categórica em afirmar, diante da falta de dúvidas da emissora, de que Eduardo Martins foi
alertado da proibição de ingresso na cabine de votação portando telefone celular.
A afirmação de Rafael Canezin sobre o fluxo de pessoas como elemento para não poder afirmar
que Eduardo Martins foi avisado deve ser vista com ressalva, visto que só ingressa uma pessoa
por vez no local de votação, ou seja, a mesa receptora recebe uma pessoa por vez e lhe dá a
atenção necessária para o procedimento de identificação do eleitor.
Neste sentido, inclusive, é a orientação do art. 113, da Res. nº 23.669/2021:

Art. 113. Serão observados, na votação, os seguintes procedimentos (Código
Eleitoral, art. 146):
I - a eleitora ou o eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto da
mesa receptora de votos, deverá postar-se em fila;
II - admitido a entrar, a eleitora ou o eleitor apresentará seu documento de
identificação com foto à mesa receptora de votos, o qual poderá ser examinado por
fiscais dos partidos políticos e das federações de partidos;

Num. 44935882 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
III - não havendo dúvidas quanto à sua identidade, a mesário ou o mesário digitará o
número do título no terminal;
IV - aceito o número do título pelo sistema da urna, a mesária ou o mesário solicitará
à eleitora ou ao eleitor que posicione o dedo polegar ou o indicador sobre o sensor
biométrico, para habilitar a urna para a votação;
V - havendo o reconhecimento da biometria, a mesário ou o mesário autorizará a
eleitora ou o eleitor a votar, dispensando a assinatura no Caderno de Votação;
VI - na cabina de votação, a eleitora ou o eleitor indicará os números
correspondentes a seus (suas) candidatos(as); e
VII - concluída a votação, serão restituídos à eleitora ou ao eleitor os documentos
apresentados e o comprovante de votação.

Ademais, destaco que, consoante afirmado pela Promotoria Eleitoral em alegações finais (id.
44865926 - 3:08 até 3:15), a testemunha Rafael Alves Canezin é amigo de longa data do réu,
embora não amigo íntimo. Assim, apesar de ter prestado o compromisso na condição de
testemunha, seu depoimento deve ser valorado com alguma ressalva.
Daí o valor probatório que se atribui às declarações de Juliana. Especialmente por ser cristalina
na seguinte afirmação:

“A gente orientava para deixar o celular ali em cima da mesinha ao lado para poder
se direcionar até a urna (...) Foi pedido para ele colocar o celular, até o momento ele
falou que não tava com o aparelho, que ele não tinha o aparelho e se direcionou até
a urna. Assim que ele saiu, depois da urna, ele recolheu o documento dele, saiu da
sala e após o momento que ele saiu da sala aí a gente teve a informação que ele
tinha fotografado a urna” (id. 44865922, 3’19” até 4’15”).

Diante desta prova oral, afirmar que não houve a comunicação inequívoca ao eleitor para que
deixasse o seu telefone sobre a mesa para ingressar na cabine de votação exige, s.m.j., a
assunção do fato de que todos os membros descumpriram o dever legal imposto pelo art. 116-A,
da Res. nº 23.669/2021, além desafiar a percepção de que Juliana Aparecida Oliveira Santos,
testemunha compromissada, teria incorrido no delito de falso testemunho (art. 342, do Código
Penal).
É em razão deste conjunto probatório que se tem por seguro, de que houve o alerta ao eleitor
Eduardo Martins de que não adentrasse à cabine de votação portando um telefone celular.
O restante do conjunto probatório produzido em audiência consiste no depoimento de Eduardo
Martins (id. 44865925), do qual se colhe afirmação no sentido de que viu outros vídeos de outras

Num. 44935882 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
pessoas postando a votação, mais de dez, e achou que estava podendo. Que não reparou no
local de votação se existia a mesa para deixar o celular, que não foi informado, e que
efetivamente fez o vídeo. Que estava de shorts de tactel, sem bolso, e portava o celular em sua
mão, repetindo que não foi orientado e nem recebeu crítica. Que a fila era grande e que entravam
de três em três para votar. Que na mesa receptora havia apenas duas pessoas, que isso
aconteceu na hora do almoço. Que não se recorda quem estava na mesa. Que não havia ouvido
falar antes sobre a proibição de usar o celular. Que os mesários não estavam abordando
ninguém.
De outro vértice, o réu confessa a conduta de gravação da urna eletrônica com o celular, o que
confirma que o comando normativo que lhe veda o acesso à cabine de votação com equipamento
de gravação foi violado.
Além disso, alguns pontos são importantes.
O primeiro é de que o exemplo de terceiros não é uma escusa legal ao cumprimento da lei, sendo
de valia ainda mencionar que Eduardo Martins não identifica uma única pessoa que teria postado
vídeos similares, embora tivesse conhecimento de muitos.
O segundo é que a sua falta de atenção ao local de votação é fator que importa na sua
responsabilidade pelas omissões de cuidado que deveria ter e cuja informação estava disponível
visualmente.
O terceiro é que a alegação de que portava o celular na mão e, em nenhum momento foi avisado
ou criticado, colide frontalmente com o restante do conjunto probatório sobre a existência de
avisos e de avisos pessoais.
Inclusive, neste ponto, a versão do réu se apresenta inverossímil, já que a sua aceitação como
prova da inexistência de ordem de autoridade judicial para não usar o celular importa,
automaticamente, em assumir que a mesa receptora deixou de cumprir o dever que lhe foi
imposto no art. 116-A, da Res. nº 23.669/2021, e o restante dos elementos dos autos sinaliza em
sentido contrário.
O quarto é que há coincidência entre o número de pessoas na mesa receptora e a prova
testemunhal de Rafael e Juliana indicando que presenciaram a presença de Eduardo Martins ao
local de votação.
Assim, o interrogatório do réu não se mostra apto a, ao menos, colocar em dúvida o restante do
conjunto probatório que é seguro em indicar a existência de um conjunto de elementos a
comunicar a Eduardo Martins a proibição de acessar a cabine de votação portando um telefone
celular.
Por fim, compartilho do entendimento da Procuradoria Regional no sentido de que a ata da mesa
receptora em questão e a declaração prestada pela mesária adquirem caráter preponderante
sobre a versão dos fatos apresentada pelo réu, que nega ter sido instruído acerca da proibição de
levar o celular para a cabina de votação, dada a presunção de legitimidade dos atos praticados
por aqueles que atuam na condição de funcionários púbicos, ainda que de forma temporária. (id.
44877050).

Num. 44935882 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Dentro dessa moldura fática, a confissão do réu quanto ao ingresso com o aparelho e o posterior
registro fotográfico da urna, aliados à prova documental (ata da seção) e à prova testemunhal,
especialmente o depoimento da mesária Juliana Aparecida Oliveira Santos confirmando a ordem
direta e individualizada, formam um arcabouço probatório coeso, apto a configurar o dolo e a
consciente recusa à ordem legal emanada pela Justiça Eleitoral, subsumindo-se a conduta ao tipo
previsto no art. 347 do Código Eleitoral.
3. Ante o exposto, divirjo parcialmente da e. Relatora para dar provimento ao recurso
criminal, reformando a sentença a quo para condenar o réu pela prática do delito de
desobediência eleitoral.
Na dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento/diminuição, fixo a pena
privativa de liberdade em seu patamar mínimo legal de 3 (três) meses de detenção. Dada a
natureza da sanção e o preenchimento dos requisitos do art. 44, § 2º, do Código Penal, e
observada a limitação do art. 46, caput, do mesmo diploma, substituo a reprimenda corporal por
pena de multa fixada em meio salário-mínimo do Estado do Paraná, ou seja, R$ 1.052,67 (mil e
cinquenta e dois reais e sessenta e sete reais). Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, com valor unitário fixado em 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
É como voto.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Juiz Titular - GAB 02
Vistor

VOTO VENCIDO
I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 44865933) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê, que julgou improcedente a denúncia, para o fim de absolver o réu da imputação da
prática do delito previsto no art. 347 do Código Eleitoral, sob o fundamento de atipicidade formal e
material da conduta, bem como por ausência de prova sobre a ocorrência de ordem direta e
individualizada para que o réu não entrasse na cabine de votação, na posse de aparelho celular.
A inicial acusatória narra que (ID 44865848):
No dia 30 de outubro de 2022 (segundo turno), por volta das 11h20min, na seção de
votação nº. 102 localizada na cidade de Moreira Sales/PR, nesta Comarca de

Num. 44935882 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Goioerê/PR, o denunciado EDUARDO MARTINS, dolosamente, recusou obediência
à ordem e à instrução dada pela Justiça Eleitoral, na medida em que, durante a
votação, portou aparelho de telefonia celular, fotografou o registro de seus votos e,
posteriormente, divulgou-o em "status" do aplicativo de conversação WhatsApp,
violando o disposto no art. 91-A da Lei 9.504/1997 e no art. 116 da Resolução nº.
23.669/2021.

O Juízo de primeiro grau, após instrução probatória, decidiu pela absolvição do réu, considerando
a atipicidade formal e material da conduta, sob o fundamento, respectivamente, de que a
denúncia está incompleta, já que não descreveu qual foi a ordem descumprida e quem a emitiu,
bem como que o crime de desobediência eleitoral é subsidiário, devendo ser aplicada a sanção
administrativa e cível, antes de eventual intervenção da esfera criminal.
A Juíza de primeiro grau de jurisdição considerou, ainda, que superada a atipicidade da conduta,
não há prova robusta nos autos de que tenha ocorrido ordem individualizada ao réu para que não
entrasse na cabine sem o celular, concluindo pela absolvição, com fulcro no artigo 386, III e VII,
do CPP, nos seguintes termos:
"A atipicidade formal é patente porque a denúncia, apesar de imputar que o acusado
recusou obediência à ordem e à instrução da Justiça Eleitoral, sequer descreve a (s)
pessoa (s) que deu (ram) a ordem ou instrução nem qual foi a ordem direta e
específica descumprida.
Mera referência aos dispositivos da legislação eleitoral, de caráter genérico, são
insuficientes para a caracterização do juízo de tipicidade formal, que exige a
identificação concreta da autoridade que proferiu a ordem ou a instrução, ainda que
no exercício do poder de polícia, e qual foi a ordem ou instrução que foi recusada
pelo acusado.
Nem da denúncia nem da própria ata da seção eleitoral n.º 102 se inferem os
elementos objetivos para caracterização da tipicidade:
(...)
O fato imputado ainda é atípico sob a ótica material, sendo firme na doutrina e na
jurisprudência o entendimento que o crime de desobediência eleitoral possui caráter
subsidiário, não havendo incidência penal se os mesmos fatos tiverem cominação
de sanção administrativa ou cível e não houver ressalva expressa da cumulatividade
da aplicação da sanção penal.
(...)
E no caso em apreço, o artigo 91-A da Lei n.º 9.504/97 e o art. 116 da Resolução
TSE n.º 23.669/2021 além de não fazerem ressalva da cumulatividade de incidência
penal em caso de descumprimento à norma, como o fez o art. 36, da Resolução
TSE n.º 23.608/2019 c.c art. 58, § 8º da Lei n.º 9504/97, foi somente com as

Num. 44935882 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
alterações promovidas pela Resolução TSE n° 23.708/2022 que houve a inclusão do
art. 116-A e seu respectivo § 1º estabelecendo como sanção administrativa
específica o impedimento de votação, para a hipótese da recusa da entrega do
celular:
(...)
Ainda que superado o óbice da tipicidade, verifica-se que a prova testemunhal
produzida em juízo não traz a segurança necessária para além da dúvida razoável
de que os mesários tenham proferido uma ordem ou instrução direta e
individualizada ao acusado acerca da proibição do ingresso do celular na cabine de
votação, elementos necessários para a caracterização da desobediência eleitoral.
(...)
Sopesando a prova oral produzida entendo que ela é insuficiente para édito
condenatório.
Há dúvidas se de fato houve a ordem ou instrução direta e individualizada emanada
pelos mesários para que o réu deixasse o celular no local apropriado, fato sequer
descrito na denúncia e nem consignado em ata.
Embora o relato de Juliana assinale que o réu foi instruído para deixar o celular
antes de ingressar a cabina de votação, não pode ser ignorada a versão oposta
apresentada pelo réu que encontra lastro fático - probatório no depoimento de
Rafael.
Pontua-se que a dinâmica dos fatos ocorreu em momento de grande fluxo de
eleitores e número reduzido de mesários, que conforme Rafael, ensejou a não
emissão de ordem ou instrução para todos os eleitores, indicando possível erro
acerca dos procedimentos atinentes ao processo de votação.
Destaco ainda que a escrituração da ata, com o registro da ocorrência em exame, é
omissa acerca dos detalhes da ordem ou instrução e somente ocorreu após alerta
dos fiscais e não por boatos de terceiros como indicado pela testemunha Juliana.
Embora seja altamente reprovável o comportamento do acusado em ingressar na
cabine de votação e posteriormente filmar e divulgar o seu voto foge à lógica o réu
admitir fato em tese mais grave (art. 312 - violação do sigilo do voto) e negar fato
menos gravoso (art. 347 - desobediência eleitoral), o que afasta o juízo de certeza
para além da dúvida razoável da existência da ordem ou instrução direta e individual
necessária para a caracterização da desobediência eleitoral.
Assim, diante da atipicidade e da ausência suficiente de prova, a absolvição é
medida que se impõe.
(...)"

Num. 44935882 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59

O Ministério Público Eleitoral recorreu, sob o fundamento de que a tipicidade da conduta restou
devidamente demonstrada através do conjunto probatório, sobretudo, o depoimento de uma das
mesárias, Juliana, que afirmou ter advertido o réu diretamente, sobre a proibição de adentrar à
cabine de votação com celular, e que o réu disse que não estava portando celular, conforme
registrado na ata da mesa receptora de voto. Alegou, ainda, que apesar de se tratar de crime
subsidiário, a sanção administrativa, referente à "proibição de votar", prevista no parágrafo único,
do artigo 116-A, da Resolução do TSE nº 23.669/2021, restou prejudicada, já que a conduta ilícita
foi descoberta em momento posterior ao voto.
Pois bem.
De início, embora a sentença tenha enfrentado a questão sob múltiplos enfoques - inépcia da
denúncia, atipicidade formal e material da conduta e insuficiência probatória -, a controvérsia
recursal comporta solução a partir de perspectiva relacionada à própria tipicidade formal da
imputação. Isso porque, à luz de uma compreensão analítica do delito previsto no artigo 347 do
Código Eleitoral, verifica-se que inexiste, na hipótese, ordem concreta, direta e individualizada
emanada da Justiça Eleitoral, cuja obediência teria sido recusada pelo acusado. Assim, a
deficiência reside na própria conformação jurídica da imputação deduzida na inicial acusatória,
circunstância que torna despicienda a incursão em discussões acerca da inépcia da denúncia,
tipicidade material da conduta ou da suficiência do acervo probatório produzido nos autos.
Vejamos.
O crime de desobediência eleitoral está previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, nos seguintes
termos:
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

A configuração do delito pressupõe a existência de ordem, diligência ou instrução concreta
emanada da Justiça Eleitoral, dirigida especificamente ao destinatário e passível de cumprimento.
Nesse sentido, sobre o crime em comento, José Jairo Gomes ensina que:
"Sujeito passivo é a sociedade. O crime pode ser comissivo ou omissivo. O núcleo
do tipo é formado pelas elementares "recusar cumprimento", "recusar obediência" e
"opor embaraços".
Três são as condutas típicas, a saber: (i) recusar alguém a cumprimento a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral; (ii) recusar a alguém
obediência a esses atos; (iii) opor embaraços à sua execução.
Recusar cumprimento, no presente contexto, tem o sentido de negar, rejeitar não

Num. 44935882 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
aceitar. Recusar obediência possui sentido semelhante significando desobedecer,
não se sujeitar, não acolher, não atender.
Já opor embaraços compreende o estorvo, a colocação de dificuldades, a criação de
obstáculos ou complicações para a realização da ordem ou diligência" (José Jairo
Gomes. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas. p.223-224).

O doutrinador prossegue afirmando que:
"o bem tutelado pelo art. 347 do CE é a autoridade da Justiça Eleitoral, bem como a
regularidade da administração do processo eleitoral e a realização eficaz de duas
funções para que seus objetivos institucionais sejam atingidos" (José Jairo Gomes.
Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas. p.223-224).

Ainda, a eleitoralista Suzana de Camargo Gomes explica que, para a conduta ser típica, deve
haver uma negativa expressa ou tácita de atender à determinação da Justiça Eleitoral. Nesse
sentido, a doutrinadora assevera ser necessária a caracterização da ordem a ser desobedecida,
como ato administrativo válido e por isso deve preencher os requisitos administrativos de
validade, quais sejam, competência, forma, finalidade, objetivo e objeto, sob pena de o
descumprimento não caracterizar o ilícito de desobediência eleitoral, a saber:
"(...)
A conduta considerada típica, na hipótese, revela-se, em primeiro lugar, pela ação
de recusar cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da
Justiça Eleitoral. Assim, a ação precisa estar consubstanciada na negativa
expressa ou tácita de atendimento às determinações emanadas da Justiça Eleitoral,
pois, se se tratar de determinação proveniente de autoridade de outra esfera, não há
que se falar em crime eleitoral, podendo, eventualmente, revelar o cometimento do
delito do art. 330 do CP1 . Ainda, pode a conduta delituosa consistir na ação de
colocar empecilhos, de retardar, de criar dificuldades, embaraços à execução dos
atos indicados no tipo. Para a caracterização do crime, é indispensável a existência
de ordem, diligência ou instrução emanada de autoridade competente, o que implica
dizer, precisa estar o ato revestido dos requisitos de legalidade e validade.
Ora, cinco são os requisitos necessários à formação do ato administrativo:
competência, finalidade, forma, objetivo e objeto. 2
(...)
Em suma, a ordem, a diligência, a instrução, para obrigar o seu destinatário, deve
ter sido emanada de autoridade competente e revestir-se de legalidade, seja no que
concerne à competência, ao conteúdo (objeto, motivo e finalidade), bem como no
que concerne à forma, quando essencial a validade do ato. Não estando presentes

Num. 44935882 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
esses elementos, está autorizado o destinatário a não atender a determinação
recebida e seu aturar, por conseguinte, não caracteriza o ilícito previsto no art. 347
do Código Eleitoral.
(...)
Ademais, a ordem deve ser específica, determinada, dirigida a certa pessoa,
para que, não sendo cumprida, resulte evidenciando crime de desobediência.
Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência de nossos Tribunais, merecendo
destaque os julgados prolatados pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior
Eleitoral, abaixo transcritos, dado que acentuaram:
"Se o acusado simplesmente deixou de seguir instruções genéricas do Tribunal
Superior Eleitoral, mas não resistiu a ato legal, concreto e específico, de funcionário
público, perante ele, determinadamente praticado, nem de desobediência a ordem
legal, a ele determinadamente dirigida, não incidiu, nem mesmo em tese, na conduta
delituosa prevista no art. 347 do Código Eleitoral." (STF, AP 310-3, rel. Min. Sydney
Sanches, ALBERTO SILVA FRANCO ET alii, Leis penais especiais e sua
interpretação jurisprudencial, 6.ed.,p. 926).
(...)
O elemento subjetivo do tipo em questão é o dolo genérico, ou seja, a vontade
livre e consciente de recusar o cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. (...)."
(GOMES, Suzana de Camargo. Crimes eleitorais/ Suzana de Camargo Gomes. - 4.
Ed. Ver., atual., e ampl. - São Paulo: Editora: Revista dos tribunais, 2010, p. 262 a
269).

Vê-se, portanto, que a doutrina especializada esclarece que a conduta típica exige negativa de
cumprimento de ordem específica, direta e individualizada emanada de autoridade competente,
não sendo suficiente a mera inobservância de normas abstratas ou instruções gerais expedidas
pela Justiça Eleitoral.
Embora o mesário exerça relevante função pública eleitoral e integre a mesa receptora de votos,
sua atuação não se confunde, para fins penais, com ordem judicial direta e individualizada
emanada da autoridade da Justiça Eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o crime de
desobediência eleitoral exige o descumprimento de ordem judicial clara, direta, específica e
individualizada, dirigida ao agente, não bastando a inobservância de orientação genérica,
recomendação administrativa ou determinação verbal proferida por auxiliar dos trabalhos
eleitorais.

Num. 44935882 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
No caso, não houve demonstração de prévia ordem judicial concreta, regularmente expedida por
autoridade eleitoral competente, tampouco de ciência inequívoca e individualizada do acusado
quanto ao comando supostamente descumprido. A eventual orientação emanada por mesário,
desacompanhada de determinação judicial específica, pode até revelar incidente administrativo
no curso dos trabalhos eleitorais, mas não é suficiente para atrair a incidência do tipo penal do
art. 347 do Código Eleitoral, sob pena de indevida ampliação da norma penal incriminadora em
prejuízo do acusado.
A respeito, o TSE:
“Notícia-crime. Crime de desobediência. Art. 347 do Código Eleitoral. Ordem judicial.
Ausência. Não configuração. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que, para a
caracterização do crime de desobediência eleitoral, ‘exige-se o descumprimento de
ordem judicial direta e individualizada’[...] 2. Por não ter havido decisão judicial
direta e específica da autoridade judicial e por se ter averiguado apenas que o
paciente não acolheu determinação do chefe de cartório para que o
acompanhasse à sede da zona eleitoral, em face da prática de propaganda
eleitoral vedada no art. 39, § 3º, III, da Lei das Eleições (condução de veículo a
menos de 200 metros de escola), não há falar na configuração do delito do art.
347 do Código Eleitoral [...]”(Ac. de 1º.12.2015 no RHC nº 12861, rel. Min.
Henrique Neves da Silva;)
“[...] Desobediência eleitoral (artigo 347 do código eleitoral) [...] 1. Nos termos do
artigo 347 do Código Eleitoral, constitui crime de desobediência eleitoral ‘recusar
alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça
Eleitoral ou opor embaraços à sua execução’. 2. É firme a orientação desta Corte de
que, para configuração do ilícito penal, exige-se o descumprimento de ordem judicial
direta e individualizada, o que não ficou evidenciado na espécie. Precedentes. [...]”
(Ac. de 3.9.2013 no RHC nº 154711, rel. Min. Laurita Vaz.)

Ainda, importante o seguinte julgado do TRE/PR:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
DESOBEDIÊNCIA A INSTRUÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL . AUSÊNCIA DE
ORDEM
JUDICIAL
DIRETA
E
INDIVIDUALIZADA.
TIPICIDADE
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença
proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que absolveu o acusado
da prática do crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral, em razão da
insuficiência de provas, conforme os incisos III e VII do art. 386 do Código de
Processo Penal . 2. O Ministério Público Eleitoral recorreu, argumentando que as
provas constantes nos autos seriam suficientes para a condenação do réu,
alegando, entre outros pontos, que ele recusou obediência à instrução prevista no
art. 116 da Resolução TSE nº 23.669/2021 ao portar celular na cabina de votação .
3. Em contrarrazões, o recorrido sustentou a inexistência de prova inequívoca de
descumprimento de ordem específica, defendendo a manutenção da absolvição. II.

Num. 44935882 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4 . A questão em discussão consiste em definir se a
conduta do réu caracteriza o crime de desobediência eleitoral, à luz dos requisitos
legais, especialmente a necessidade de ordem judicial direta e individualizada para
a tipificação do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O crime de desobediência
eleitoral, descrito no art . 347 do Código Eleitoral, exige o descumprimento de
uma ordem judicial direta e individualizada, conforme entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que considera insuficiente a
violação de normas de caráter geral e abstrato, como as disposições da
Resolução TSE nº 23.669/2021. 6. Nos termos da jurisprudência eleitoral, para
configuração da tipicidade do crime de desobediência, é necessária a emissão de
ordem específica e individual ao agente, com ciência expressa deste, e não a mera
contrariedade às disposições regulamentares de natureza geral. Nesse sentido: “o
mero descumprimento das normas gerais contidas na resolução do TSE sobre
a proibição do porte de aparelho de telefone celular na cabine de votação não
configura o delito de desobediência eleitoral” (HC nº 060006693, DJE,
15/05/2023). 7. No caso dos autos, verificou–se que a instrução eleitoral de vedação
ao porte de celulares no local de votação configura regra abstrata e não houve
comprovação de ordem direta e específica endereçada ao réu, o que afasta a
tipificação da conduta como crime de desobediência, em observância ao princípio do
in dubio pro reo. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso Criminal conhecido e
desprovido, mantendo–se a sentença de absolvição de MURILO BUENO TRINCK
pela prática do crime de desobediência eleitoral, conforme previsto no art. 347 do
Código Eleitoral, devido à ausência de ordem judicial direta e individualizada
que configurasse a materialidade do delito.
Tese de julgamento: Para a tipificação do crime de desobediência eleitoral (art .
347 do Código Eleitoral), é imprescindível a emissão de ordem judicial direta,
específica e individualizada dirigida ao agente. A mera transgressão de
normas gerais ou abstratas não configura o tipo penal.
(...)
(TRE-PR - RecCrimEleit: 06000015420236160137 MARINGÁ - PR 060000154,
Relator.: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 14/11/2024, Data de
Publicação: DJE-345, data 19/11/2024)

Assim, ausente ordem judicial direta e individualizada, impõe-se o reconhecimento da atipicidade
da conduta.
No caso, ainda que a denúncia descreva (ID 44865848) que o réu, Eduardo Martins, "recusou
obediência à ordem e à instrução dada pela Justiça Eleitoral (...)", inexiste ordem direta,
precisa e individualizada desobedecida, o que conduz à atipicidade da conduta narrada, pois o
elemento típico "ordens ou instruções legais emanadas da Justiça Eleitoral" não é compreensível
na hipótese.
Desta feita, os fatos expostos na inicial acusatória não se subsumem ao tipo penal previsto no

Num. 44935882 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
artigo 347 do Código Penal, ante a ausência de ordem legal ou não manifestamente ilegal,
exarada por uma autoridade do Poder Judiciário Eleitoral. Também, não há o crime de violação
ao sigilo do voto, previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, já que "A conduta de fotografar o
voto, pelo próprio eleitor, durante a votação, é atípica" (TRE-PR - RecCrimEleit:
06000063520226160162 SALTO DO LONTRA - PR 060000635, Relator.: Jose Rodrigo Sade,
Data de Julgamento: 17/05/2023, Data de Publicação: DJE-97, data 23/05/2023).
O TREPR já julgou caso semelhante, conforme ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 347 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ORDEM
DIRETA,
INEQUÍVOCA
E
INDIVIDUALIZADA.
ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou a recorrente
pela prática do crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral, por ter supostamente
ingressado na cabine de votação portando aparelho celular.
2. A denúncia narra que a recorrente 'não aderiu a orientação para deixar o aparelho
celular em cima da mesa, levando o objeto junto à cabina de votação'.
3. A sentença condenou a recorrente à pena de cinco meses e sete dias de
detenção e 12 dias-multa, substituída por prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de ingressar na cabine
de votação portando aparelho celular, sem descumprir ordem direta, inequívoca e
individualizada da Justiça Eleitoral, configura o crime de desobediência previsto no
art. 347 do Código Eleitoral, considerando a previsão de sanção administrativa
específica para a recusa em entregar o aparelho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta imputada à recorrente é atípica, pois a Resolução nº 23.669/2021
prevê consequência administrativa menos gravosa para a recusa em entregar o
aparelho celular: o impedimento de votar.
6. Não há prova de que a recorrente tenha descumprido ordem direta, inequívoca e
individualizada da Justiça Eleitoral. A denúncia sequer descreve a existência de tal
ordem.
7. O depoimento da principal testemunha de acusação é confuso e contraditório, não
comprovando a existência de ordem e a recusa em cumpri-la.
8. A ata da seção eleitoral não menciona a existência de ordem ou recusa, apenas

Num. 44935882 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
que a recorrente estava portando o celular na cabine.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para absolver a recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A conduta de ingressar na cabine de votação portando
aparelho celular, sem descumprir ordem direta e individualizada da Justiça
Eleitoral, é atípica, não configurando o crime de desobediência previsto no art.
347 do Código Eleitoral. 2. A existência de previsão de sanção administrativa
específica para a recusa em entregar o aparelho celular (impedimento de votar)
afasta a incidência da sanção penal. (grifo nosso)
(TREPR, RecCrimEleit nº 060009556 Acórdão nº 67978 JURANDA - PR, Relator(a):
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/08/2025 Publicação: 22/08/2025).

Importante o seguinte trecho do inteiro teor do julgado acima:
"Como já referido, na denúncia havida contra a recorrente não há sequer
referência de que lhe foi dirigida uma ordem direta, inequívoca e individualizada,
mas apenas que foi flagrada portando o celular no interior da cabine de votação. E,
insista-se, se a eleitora ingressou na cabine de votação portando o aparelho, houve
falha procedimental da mesa receptora de votos, que não deveria ter permitido que
votasse, nos termos do já transcrito parágrafo único do artigo 116-A da Resolução
nº 23.669/2021.
Nesse cenário, minha percepção é de que a conduta é absolutamente atípica.
Reprovável, pois tendente a violar o sigilo do voto, mas sem aptidão para
caracterizar o injusto do artigo 347 do Código Eleitoral".

Ainda, vale ressaltar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que para
a configuração do crime de desobediência eleitoral é necessário o descumprimento de ordem
direta e individualizada (Ac.-TSE, de 1º.12.2015, no RHC nº 12861 e, de 3.9.2013, no RHC nº
154711), bem como a demonstração do dolo do agente (Ac.-TSE, de 18.10.2011, no HC nº
130882).
Também este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEIÇÕES 2022. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA . ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. PORTE DE APARELHO
DE TELEFONE CELULAR NA CABINA DE VOTAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA
OCORRÊNCIA DE ORDEM DIRETA E INDIVIDUALIZADA ENDEREÇADA AO
ELEITOR
.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ACERCA
DA
MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Num. 44935882 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . O descumprimento de normas
gerais contidas em Resolução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
relativas à proibição de porte de aparelho de telefone celular no interior da cabina de
votação no dia do pleito, não tem o condão de, por si só, configurar o delito descrito
no art. 347 do Código Eleitoral. Precedentes. 2 . Para a configuração do crime
descrito no art. 347 do Código Eleitoral, faz-se necessária a configuração das
elementares do tipo: o descumprimento de ordem, direta e individualizada e a
demonstração do dolo do agente em não cumprir a ordem emanada.
Precedentes TSE. (...)(TRE-PR - RecCrimEleit: 06001044420226160057 ANDIRÁ -
PR 060010444, Relator.: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento:
17/06/2024, Data de Publicação: DJE-118, data 20/06/2024)

Portanto, é pacífico o entendimento dos Tribunais no sentido de que para a para a caracterização
do crime de desobediência eleitoral, a ordem deve ser direta e individualizada, não sendo
suficiente uma determinação geral ou norma abstrata contida em lei ou Resolução.
Assim, deve ser mantida a absolvição do recorrido, porém exclusivamente pelo fundamento da
atipicidade formal da conduta narrada na inicial acusatória, nos termos no art. 386, III, do Código
de Processo Penal.

III. Do arbitramento de honorários ao advogado dativo
Nas contrarrazões, a defesa de Eduardo Martins pleiteia o arbitramento de honorários
advocatícios em grau recursal, a serem pagos pelo Estado, em favor do advogado dativo AILSON
PEDRO CARPINE, OAB/PR 34.962, que atuou em todo o processo.
Com efeito, a possibilidade de arbitramento de honorários é adequada, porquanto o defensor
dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação pecuniária. Nesse sentido, essa Corte
Eleitoral já decidiu que "Em conformidade com precedentes deste Tribunal, são devidos
honorários advocatícios para o advogado dativo referente à apresentação do Recurso Criminal."
(TRE-PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000005624, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 22/11/2022).
A Portaria nº 163/2025 deste TRE-PR dispõe, em seu artigo 4º, que o arbitramento dos
honorários deve observar os valores e critérios definidos pelo Conselho da Justiça Federal, a
saber:
Art. 4º. O arbitramento de honorários em favor de advogadas e advogados dativos,
no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, deverá observar os valores tabelados pelo
Conselho da Justiça Federal e considerar os seguintes critérios definidos pelo
Conselho Nacional de Justiça:
I - nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou
advogado dativo foi designado;

Num. 44935882 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
II - grau de zelo profissional;
III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pela advogada ou advogado;
V - o tempo de tramitação do processo;
VI - o local da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado
presencialmente ou de forma remota.

Assim, o parâmetro que deve ser obrigatoriamente adotado é o da Resolução nº 305/2014 do
Conselho da Justiça Federal - CJF, atualizada pela Resolução nº 937/2025-CJF, que assim
estabelece:
Art. 25. A fixação dos honorários aos advogados dativos e curadores, respeitados os
limites mínimo e máximo estabelecidos nesta resolução, observará, no que couber:
I - o nível de especialização e a complexidade do trabalho;
II - a natureza e a importância da causa;
III - o grau de zelo profissional;
IV - o trabalho realizado pelo advogado;
V - o lugar da prestação do serviço;
VI - o tempo de tramitação do processo;
VII - os demais critérios previstos neste capítulo.
(...)
§ 4º A remuneração do advogado dativo ad hoc será arbitrada entre 1/3 e 2/3 do
valor mínimo dos honorários advocatícios previstos nesta Resolução ou, no caso de
atuar em vários processos, nos termos definidos no art. 8º, a fixação poderá se dar
entre os limites mínimo e máximo estabelecidos nesta norma, observando, no que
couber, os incisos do caput. (NR) (Alterado pela Resolução n. 679, de 30 de
novembro de 2020)

Art. 39. Os honorários devidos ao profissional serão pagos com base na tabela
vigente à época do efetivo pagamento.

Num. 44935882 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Por sua vez, o ANEXO ÚNICO da supracitada Resolução nº 305/2014 do CJF (Alterado pela
Resolução nº 937/2025), indica o seguinte:

A jurisprudência recente deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, aplicando a Resolução
supra mencionada, firmou o entendimento de que a Justiça Eleitoral deve utilizar a tabela do
Conselho da Justiça Federal (CJF) para a fixação das verbas de honorários de defensor dativo. O
objetivo é assegurar a isonomia na remuneração desses defensores que atuam nos diferentes
ramos da Justiça da União. Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSOR DATIVO . ELEIÇÕES. 2020. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1.
Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que fixou
honorários advocatícios para defensor dativo após sua renúncia, utilizando a tabela
de valores da OAB/PR. 2. A União alega incompetência da Justiça Eleitoral para
cumprir a decisão que fixa honorários e equívoco na fixação dos valores, que
deveriam observar a Resolução CJF nº 305/2014 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a competência para
processar o cumprimento da decisão que fixou os honorários advocatícios do
defensor dativo; e (ii) verificar a correção da fixação dos honorários com base na
tabela da OAB/PR, em vez da Resolução nº 305 do CJF. III . RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo
revela uma obrigação imposta pelo Poder Judiciário à União, sem relação com o
Direito Eleitoral, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da
Constituição Federal. 5 . A Justiça Eleitoral não está sujeita aos atos normativos do
Conselho da Justiça Federal, mas a aplicação da tabela de honorários da OAB/PR
romperia a isonomia na remuneração dos defensores dativos, justificando a adoção
da tabela prevista na Resolução nº 305/2014-CJF. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.

Num. 44935882 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Recurso conhecido e provido para revogar o trecho da decisão monocrática que
determinou a intimação da União para o pagamento dos honorários advocatícios,
reconhecendo-se a competência da Justiça Federal e modificando o critério de
mensuração dos honorários para adotar a Resolução nº 305/CJF, fixando o valor da
verba devida ao defensor dativo em R$ 309,51 . Tese de Julgamento: 1. A
competência para processar o cumprimento de decisão que fixa honorários de
defensor dativo é da Justiça Federal quando a obrigação recai sobre a União.
2. A Resolução nº 305/2014-CJF deve ser utilizada como parâmetro para a
fixação de honorários de defensores dativos na Justiça Eleitoral, em
observância ao princípio da isonomia . _________ Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código Eleitoral, arts .
22, 29 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 199.594/MA, Rel . Min.
Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025; STJ, CC n. 213
.988, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 02/07/2025; STJ, CC n. 213.646, Ministro
Sérgio Kukina, DJEN de 25/06/2025; TRE-TO: RECURSO ELEITORAL nº
000009214, Acórdão, Relator (a) Des. Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/06/2025; TRE-SP: AGRAVO DE
INSTRUMENTO nº 060008650, Acórdão, Relator (a) Des . Regis De Castilho,
Publicação: DJE - DJE, 10/12/2024; TRE-RJ: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº
060003946, Acórdão, Relator (a) Des. Afonso Henrique Ferreira Barbosa,
Publicação: DJE - DJE, 17/03/2023.
(TRE-PR - AgR no(a) RecCrimEleit: 06000654920216160100 PARAÍSO DO NORTE
- PR 060006549, Relator.: Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Data de
Julgamento: 29/09/2025, Data de Publicação: DJE 191, data 02/10/2025)

No caso, tem-se que o defensor dativo foi nomeado em 18/08/2025, atuando de forma integral no
processo durante 8 meses, abrangendo o primeiro e o segundo graus de jurisdição. O trabalho
comprovado compreendeu a apresentação de contestação, o acompanhamento de interrogatório
do réu, a formulação de alegações finais, desempenhando o encargo com zelo e eficiência,
inclusive interpondo recurso, razão pela qual fixa-se o valor máximo dos honorários previstos para
"ações criminais", conforme tabela acima.
Sendo assim, constatada a natureza criminal do processo, arbitram-se os honorários advocatícios
devidos ao defensor dativo no valor de R$ 781,93, montante estabelecido pelo referido ato
normativo do CJF para a atuação em ações criminais.
Por fim, destaca-se que a Justiça Eleitoral não possui competência para execução do
cumprimento desta decisão condenatória contra a União. Conforme o art. 109, inciso I, da
Constituição Federal, a competência para processar o título executivo e efetuar o pagamento da
verba honorária recai exclusivamente sobre a Justiça Comum Federal. Dessa forma, o
pagamento deverá ser pleiteado e processado perante aquele juízo.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

Num. 44935882 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Criminal Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter a
absolvição de EDUARDO MARTINS, conferindo, de ofício, fundamento diverso, consistente na
atipicidade formal da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Outrossim, para arbitrar os honorários advocatícios ao advogado dativo AILSON PEDRO
CARPINE, OAB/PR 34.962, em R$ 781,93 nos termos da Resolução nº 305/2014 do Conselho da
Justiça Federal e da Portaria nº 163/2025 deste TRE/PR.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I – VOTO CONVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela eminente Relatora, a Excelentíssima
Desembargadora Vanessa Jamus Marchi.
Em seu judicioso voto, a ilustre Relatora fundamentou o acórdão absolutório na
atipicidade formal da conduta do acusado, por considerar que eventual orientação
emanada de mesário, desprovida de determinação judicial específica, não é suficiente
para atrair a incidência do tipo penal de desobediência eleitoral.
Acompanha-se o voto condutor quanto ao resultado absolutório de julgamento.
Todavia, com as necessárias vênias, a seguir, apresentam-se ressalvas no que diz
respeito à fundamentação externada.
Diversamente do contido no voto da eminente relatora, entende-se que, para
caracterização do delito em comento, a ordem ou instrução pode ser emitida por
autoridade eleitoral no exercício de poder de polícia, situação em que se enquadra o
mesário investido na função de presidente da seção eleitoral.
O crime de desobediência eleitoral, previsto no art. 347 do Código Eleitoral, incrimina a
conduta daquele que recusa cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções emanadas da Justiça Eleitoral, ou que opõe embaraço à sua fiel execução.
O art. 91-A, § 1º, da Lei nº 9.504/97 consagra expressamente a vedação ao porte de
aparelho celular na cabina de votação. Trata-se de garantia instrumental da liberdade
de escolha do eleitor, visando a impedir qualquer forma de coação, aliciamento ou
controle externo sobre sua manifestação de vontade.
A Resolução TSE nº 23.669/21, no art. 116 e seguintes, ao detalhar a execução desse
comando legal, impõe aos mesários o dever de indagar os eleitores sobre o porte de
aparelhos eletrônicos, a fim de que estes lhe sejam entregues.

Num. 44935882 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
O parágrafo único do art. 116-A determina, ainda, que os componentes da mesa
devem impedir o ingresso na cabina de votação do eleitor que se recusar a entregar o
dispositivo eletrônico.
Nesse contexto, o art. 139 Código Eleitoral confere ao mesário investido na função de
presidente de mesa receptora um autêntico poder de polícia no dia do pleito. Trata-se
de prerrogativa funcional indispensável à viabilização do fiel cumprimento de seu
múnus legal.
Cita-se o comando normativo:
Art. 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos
trabalhos eleitorais.
A legislação eleitoral, ao atribuir ao mesário a autoridade necessária para fazer cumprir
as determinações de ordem e segurança no recinto, transforma seu dever abstrato de
fiscalização em um instrumento dotado de imperatividade concreta.
Nesse mesmo sentido, o art. 127, inciso III, do Código Eleitoral, prevê que o
presidente da seção eleitoral dispõe de força pública para assegurar a ordem no
recinto, preceito que confere amparo legal e coercitivo ao exercício de suas funções.
Transcreve-se o artigo mencionado:
Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o
substituir:(...) III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária.
O art. 140, § 1º, do Código Eleitoral, por sua vez, qualifica o presidente como
autoridade superior dos trabalhos eleitorais na seção eleitoral, competindo-lhe retirar
do local estrito de votação quem descumprir as normas de ordem e compostura ou
ameaçar a liberdade eleitoral.
Eis o teor do dispositivo referido:
Art. 140. § 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade
superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e
compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade
eleitoral.
Da análise do contexto normativo, depreende-se que o presidente da mesa receptora,
nos trabalhos internos da seção eleitoral, exerce autêntica autoridade, materializando
a presença da própria Justiça Eleitoral durante o fluxo de votação. Restringir sua
atuação a meras orientações administrativas representaria, portanto, indevido
esvaziamento do poder de polícia que a legislação lhe conferiu expressamente como
dever.
No que tange, ainda, ao campo penal-eleitoral, como bem mencionado no parecer do
eminente Procurador Regional Eleitoral, o art. 283 do Código Eleitoral prevê que os

Num. 44935882 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
cidadãos nomeados para compor as mesas receptoras são considerados membros e
funcionários da Justiça Eleitoral.
Reproduz-se o preceito legal citado:
Art. 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da
Justiça Eleitoral:
(...)
III - Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou Juntas
Apuradoras;
Portanto, quando o presidente de seção eleitoral, ou mesário que transitoriamente o
substitui, emite uma determinação verbal, direta e individualizada, para que o celular
seja retido antes do ingresso na cabina de votação, tal comando possui natureza de
ato emanado de autoridade da Justiça Eleitoral e força cogente.
Tal entendimento encontra-se em consonância com o recente julgado desta egrégia
Corte, nos autos nº 0600104-44.2022.6.16.0057, precedente também colacionado pela
eminente Relatora, cujo trecho da ementa cumpre transcrever:
RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEIÇÕES 2022.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PORTE DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR NA CABINA DE
VOTAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE ORDEM DIRETA
E INDIVIDUALIZADA ENDEREÇADA AO ELEITOR. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O descumprimento de normas gerais
contidas em Resolução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
relativas à proibição de porte de aparelho de telefone celular no interior
da cabina de votação no dia do pleito, não tem o condão de, por si só,
configurar o delito descrito no art. 347 do Código Eleitoral.
Precedentes.2. Para a configuração do crime descrito no art. 347 do
Código Eleitoral, faz–se necessária a configuração das elementares do
tipo: o descumprimento de ordem, direta e individualizada e a
demonstração do dolo do agente em não cumprir a ordem emanada.
Precedentes TSE.2.1. Na seara eleitoral, o presidente da seção
eleitoral, nos termos das competências que lhe são atribuídas
pelos artigos 127, incisos III e IV, e artigos 139 e 140 do Código
Eleitoral, há de ser considerado como o executor regularmente
investido nas suas funções, para funcionar como longa manus da
autoridade que expede a ordem judicial. Neste ínterim, há de se
considerar que a ordem proferida pelo presidente da seção
eleitoral, ou quem estiver lhe substituindo, em circunstâncias que
exijam o emprego do exercício de polícia dos trabalhos eleitorais,
no recinto da seção eleitoral, se reveste de caráter judicial pelas
competências que lhe são conferidas.(...)

Num. 44935882 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
TRE-PR - RecCrimEleit: 06001044420226160057 ANDIRÁ - PR
060010444, Relator.: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento:
17/06/2024, Data de Publicação: DJE-118, data 20/06/2024
Convém destacar, ainda, as acertadas razões vertidas no acórdão citado, de que a
determinação exarada pelo presidente da mesa receptora, nas circunstâncias que
reclamam a polícia dos trabalhos eleitorais, assume autêntica natureza judicial:
O Código Eleitoral em seu art. 119 e seguintes, traz a normativa acerca dos
trabalhos a serem realizados pelos componentes da mesa de receptora de votos
no dia da votação. Desta forma, verifica-se no artigo 127, incisos III e IV, e artigos
139 e 140 do CE, que dentre as funções de competência do cargo de presidente
da mesa receptora de votos, estão o de manter a ordem e o exercício de polícia
dos trabalhos eleitorais:
Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem
o substituir:
(...) III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;
IV - comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as
ocorrências cuja solução deste dependerem;
Art. 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia
dos trabalhos eleitorais.
Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus
membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o
tempo necessário à votação, o eleitor.
§ 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade
superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e
compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da
liberdade eleitoral; (...)
Nesta linha, verifica-se que o presidente da seção eleitoral, ou quem estiver lhe
substituindo na função, nos termos das competências que lhe são atribuídas
pelos dispositivos acima, poderia de certa forma, ser considerado como o
executor regularmente investido nas suas funções, para funcionar como longa
manus da autoridade que expede a ordem judicial.
Dito isto, entende-se até possível a interpretação, salvo melhor juízo, de que a
ordem proferida pelo presidente da seção eleitoral, ou quem estiver lhe
substituindo, em circunstâncias que exijam o emprego do exercício de polícia dos
trabalhos eleitorais, se reveste de caráter judicial, como mencionado pela D.
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43802861).
No mesmo sentido, por exemplo, a jurisprudência do egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL.
DESOBEDIÊNCIA
ELEITORAL.
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA.
PREJUDICIAL
DE

Num. 44935882 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA.
FALTA INJUSTIFICADO DO ACUSADO À AUDIÊNCIA. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. VEDAÇÃO DE
USO DE CELULAR NA CABINE DE VOTAÇÃO. ORDEM EXPRESSA
DO
MESÁRIO
DIRIGIDA
AO
ELEITOR.
DESOBEDIÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO
EM EXAME.(...) Os mesários, no exercício da polícia dos trabalhos
eleitorais, atuam por delegação e equiparam-se a servidores da
Justiça Eleitoral para fins penais (arts. 123 e 139 do Código
Eleitoral), sendo a ordem por eles emanada legítima para configurar
o crime de desobediência.(...)
RECURSO CRIMINAL nº060000760, Acórdão, Relator(a) Des. Suely
Maria Fernandes da Silveira, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, 06/05/2026.
HABEAS CORPUS - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL - ART.
347 DO CÓDIGO ELEITORAL - UTILIZAÇÃO DE CELULAR NA
CABINE DE VOTAÇÃO - DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS DE
MESÁRIOS - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PARTICULARIDADES DO CASO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
A
IMPUTAÇÃO
DA
CONDUTA
(...)
-
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
NÃO
JUSTIFICADO
-
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. (...) O crime de
desobediência eleitoral, previsto no art. 347 do Código Eleitoral,
demanda apenas que a ordem desobedecida tenha sido emitida
pela Justiça Eleitoral, compreendendo não apenas magistrados,
mas também servidores públicos que atuam sob sua delegação. A
função dos mesários, como extensão desta Justiça especializada,
inclui a observância e a garantia do cumprimento das normas
eleitorais, sob pena de responsabilidade penal/administrativa. As
peculiaridades do caso demonstram a existência de elementos
suficientes para sustentar a alegação de desobediência à ordem de não
portar aparelho telefônico na cabine de votação. As versões conflitantes
dos envolvidos, especialmente quanto à comunicação da proibição ao
paciente, não são capazes de elidir a materialidade e autoria delitivas,
mas sim de reforçar a necessidade de prosseguimento da análise
jurídica em sede apropriada, de modo a afastar a alegação de
atipicidade da conduta neste momento processual. (...)
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº060004551, Acórdão, Relator(a) Des.
Daniel Cabral Mariz Maia, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
25/03/2024.
Além disso, há que se distinguir as premissas fáticas e jurídicas do caso em análise
daquelas que embasaram a decisão proferida no acórdão do colendo Tribunal
Superior Eleitoral no RHC nº 12.861, colacionado pela eminente relatora, ao entender
pela necessidade de emissão de ordem tipicamente judicial para caracterização do
crime de desobediência eleitoral.
No precedente da Corte Superior Eleitoral, a ordem, cuja obediência teria sido

Num. 44935882 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
recusada pelo acusado, foi proferida pelo chefe de cartório eleitoral em ambiente
externo ao ambiente de votação, no contexto da fiscalização de propaganda eleitoral
de rua.
Colaciona-se trecho do voto condutor do precedente mencionado:
“A despeito da questão alusiva à irregularidade da propaganda, chefe da referida
equipe de fiscalização determinou que o paciente o acompanhasse até o
Cartório Eleitoral para as providências de praxe. Todavia, paciente
descumpriu a ordem, evadindo-se do local, o que ensejou a notícia alusiva ao
crime do art. 347 do Código Eleitoral.
(...)
Entretanto, ainda que possa considerar que o chefe de cartório estivesse
atuando segundo determinação do Juízo Eleitoral no âmbito da fiscalização
da propaganda eleitoral, tal circunstância não afasta a necessidade de que
haja efetivamente uma ordem judicial direta, específica e individualizada
dirigida pessoalmente ao paciente, o que não se averigua na hipótese dos
autos, tanto que se reconhece que a ordem teria partido dos agentes de
fiscalização da propaganda eleitoral”.
Como bem descrito no precedente mencionado, o poder de polícia sobre a
propaganda eleitoral é de titularidade originária do Juiz Eleitoral, nos exatos termos do
art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
Assim, apesar da exclusividade da atividade decisória do magistrado, revela-se
perfeitamente legítima a delegação ao Chefe de Cartório de atos meramente
ordinatórios no âmbito do poder de polícia de propaganda, como a realização de
diligências necessárias à coleta de elementos que permitam constatar a irregularidade
ou não da propaganda eleitoral.
Contudo, tal delegação administrativa, restrita ao plano executório e desprovida de
cunho decisório, deve ser formalizada por ato específico, com amparo nos
provimentos das Corregedorias Regionais Eleitorais.
No contexto do julgado proferido pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, de fato, não
se vislumbrou ordem judicial individualizada, já que o servidor, o Chefe de Cartório,
atuava em fiscalização abstrata da propaganda política, sem comando específico do
juízo para aquele indivíduo.
Entretanto, cenário oposto ocorre no contexto do ambiente de votação, mais
precisamente no interior da seção eleitoral, situação que importa para o caso em
julgamento. O presidente da mesa receptora de votos, no interior da seção eleitoral,
não exerce mera função administrativa delegada pelo juiz eleitoral, mas atua investido
de poder de polícia autônomo, atribuído pela lei eleitoral para garantir a lisura do pleito.
Nessa condição, os comandos exarados pelo presidente da seção eleitoral ostentam
inegável caráter cogente, de sorte que a recusa deliberada do eleitor a uma ordem

Num. 44935882 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
formal, direta e individualizada desborda a mera indisciplina e reveste-se de aptidão
jurídica para subsunção ao tipo penal de desobediência eleitoral.
Assentada, assim, a possibilidade jurídica da existência de ordem emanada por
autoridade da Justiça Eleitoral, o presidente da seção, no campo restrito do fluxo de
votação no interior da seção eleitoral, convém, ainda, deter-se acerca da tese da
subsidiariedade do crime de desobediência eleitoral, em virtude de previsão de sanção
administrativa, ventilada pelo juízo a quo na sentença de origem.
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial que afasta a tipicidade material do
crime de desobediência, nas hipóteses em que o descumprimento da ordem esteja
sujeito à sanção administrativa ou civil, resguardados os casos em que o legislador
ordinário previu, de forma expressa, a cumulação de esferas sancionatórias.
No entanto, compreende-se que tal entendimento demanda particularidades
interpretativas no âmbito eleitoral, especialmente no contexto da dinâmica do processo
de votação, sob pena de se tornar inócua a proteção penal ao sigilo do voto.
Como visto, o art. 91-A, § 1º, da Lei nº 9.504/97, ao proibir o porte de aparelho celular
na cabina de votação, visa a assegurar o núcleo essencial do direito fundamental ao
sigilo do voto, previsto no art. 14 da Constituição Federal.
O art. 116-A, da Resolução TSE nº 23.669/21 ao detalhar a fiscalização desse
comando legal pelos mesários, estabelece que, antes do acesso do eleitor à cabina de
votação, cumpre à mesa receptora inquiri-lo acerca do porte de dispositivos
eletrônicos, exigindo que tais aparelhos fiquem retidos.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 116–A determina que a recusa do eleitor em
entregar o aparelho celular terá como consequência a não autorização de ingresso na
cabina de votação.
Cumpre colacionar o artigo mencionado:
Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar
na cabina de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas
fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer
instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses
aparelhos lhe sejam entregues.
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput
deste artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência
da mesa receptora constará em ata os detalhes do ocorrido, e acionará a força
policial para adoção das providências necessárias, sem prejuízo de comunicação
à juíza ou ao juiz eleitoral.
Como se vê, a norma regulamentar prevista no caput do art. 116-A tem como
finalidade precípua traçar as diretrizes para que a mesa receptora viabilize, no
contexto fático, a proteção legal ao caráter secreto do escrutínio. Nesse contexto, a

Num. 44935882 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
vedação ao ingresso à cabina de votação configura-se como uma consequência lógica
da conduta do eleitor que obstaculiza a aplicação do comando normativo secundário.
O parágrafo único do dispositivo citado, ao restringir o acesso do eleitor que porta o
celular à urna eletrônica, estabelece, assim, medida estritamente preventiva, que visa
a neutralizar o risco iminente de vulneração à inviolabilidade do sufrágio.
Logo, ao reexaminar detidamente a matéria, em maior profundidade do que na
manifestação anteriormente externada nos autos nº 0600095-56.2022.6.16.0098,
conclui-se que o impedimento de votar não se trata de uma sanção administrativa
propriamente dita, cominada à recusa à ordem de entrega do aparelho celular emitida
pelo presidente da mesa receptora. Trata-se, em verdade, de uma medida
acautelatória, de polícia administrativa, exercida pelo mesário, cujo objetivo é
estritamente obstar que o sigilo do voto seja violado.
Assim, a impossibilidade do exercício temporário do sufrágio decorre unicamente da
recusa do próprio eleitor em se submeter às condições legais de segurança do pleito,
em especial, à vedação ao uso de aparelhos eletrônicos no ambiente de votação.
Reforça o entendimento de que o óbice à votação não consubstancia típica sanção
administrativa a possibilidade de superação subsequente da restrição imposta. Caso o
eleitor retorne à seção eleitoral e concorde com a retenção provisória do celular, será
autorizado a votar normalmente, se ainda possível. A proibição de que adentre à
seção eleitoral portando aparelho celular, portanto, não tem cunho sancionatório, mas
sim de organização e de preservação do sigilo do voto.
Nessa perspectiva, destaca-se a ausência, no contexto normativo eleitoral, de previsão
legal de sanção administrativa para o cidadão que descumpre a ordem do presidente
da seção, autoridade a quem compete zelar pela ordem no ambiente de votação, e
ingressa na cabina de votação portando o equipamento eletrônico. Não há ato
normativo primário que preveja sanção administrativa para o eleitor que descumpra a
determinação. A previsão de impedimento de ingresso na cabina é prevista, como se
disse, apenas em resolução do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, sem natureza
sancionatória.
Há, portanto, lacuna normativa na previsão de sanção administrativa para aquele que
se nega ao cumprimento da ordem emanada pelo presidente da sanção eleitoral.
Em outras palavras, não há, em atos normativos emanados do Poder Legislativo,
disposição legal de consequência administrativa, de caráter sancionatório, àquele que
ingressa, às escondidas, com aparelho celular no interior de cabine de votação.
Portanto, à míngua de previsão legal de efetiva sanção administrativa para a
desobediência à ordem direta e pessoal emanada por presidente de seção eleitoral, a
tutela penal, com incidência do crime de desobediência eleitoral, revela-se autônoma.
Trata-se de salvaguarda indispensável à preservação da probidade e da lisura do

Num. 44935882 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
processo eleitoral, que não significa qualquer mitigação do princípio da
subsidiariedade, pois não há sanção legal, de cunho administrativo, prevista paro caso
do eleitor que oculta aparelho celular, em desobediência à ordem direta e pessoal do
mesário, reitere-se.
Além disso, a própria disciplina regulamentar da matéria demonstra que as
consequências impostas ao eleitor que recusa a entrega do dispositivo eletrônico não
se exaurem na órbita civil ou administrativa.
O parágrafo único do art. 116–A prevê que, não obstante o impedimento do voto, o
presidente da mesa receptora, naturalmente a depender das circunstâncias do caso
concreto, deverá acionar as forças policiais e comunicar imediatamente o juiz eleitoral
para a adoção das providências cabíveis.
Se a intenção do legislador infralegal fosse restringir a resposta estatal ao
impedimento do sufrágio, já externado, diga-se, seria despicienda e absolutamente
inócua a determinação de intervenção da força policial. A requisição de autoridade
policial evoca, por si só, a necessidade de conter uma ilicitude que desborda a mera
seara administrativa.
A própria dinâmica dos trabalhos eleitorais demonstra que o eleitor pode facilmente
obstaculizar a aplicação da consequência regulamentar administrativa prevista no
parágrafo único do art. 116-A da Resolução TSE nº 23.669/21, bastando que oculte o
celular ao se aproximar da mesa receptora, como ocorreu na situação em julgamento.
No caso dos autos, em que pese a dúvida acerca do comando legal direto e pessoal
recebido pelo acusado, a ordem para que o eleitor não pudesse ingressar na cabina
de votação tornou-se materialmente impossível, visto que a conduta ilícita só foi
descoberta a posteriori, quando o eleitor já havia votado e divulgado o registro do voto
nas redes sociais. O eleitor escondeu o seu celular quando se dirigiu à urna eletrônica
de votação.
Ademais, não há previsão legal de revista pessoal por parte do mesário, de modo que
a fiscalização da mesa receptora baseia-se na boa-fé do eleitor e na exortação verbal
da ordem de retenção do celular. O mesário carece de meios coercitivos para efetivar
a medida acautelatória em face de quem oculta o aparelho, a reforçar não se tratar de
sanção administrativa de cunho coercitivo.
Nesse contexto, o comportamento do eleitor que, após a legítima determinação da
mesa receptora para a retenção temporária do celular, oculta deliberadamente o
dispositivo, amolda-se à conduta típica prevista no art. 347 do Código Eleitoral.
Com efeito, a caracterização da desobediência eleitoral não se consuma na negativa
escancarada e forçosa do indivíduo ao cumprimento da ordem. O tipo penal prevê,
com igual desvalor da conduta, qualquer artifício que vise criar obstáculos à atuação
da Justiça Eleitoral, após ordem direta e pessoal em contrário.

Num. 44935882 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Com respeito à posição divergente, entende-se que exegese contrária fulmina a
eficácia da vedação do art. 91-A da Lei das Eleições, gerando o completo
esvaziamento da proteção legal ao exercício do sufrágio.
Feitas as considerações acerca da tipicidade penal da conduta, remanescem, ainda,
relevantes dúvidas quanto à efetiva transmissão de ordem ou instrução direta e
individualizada ao acusado, elemento indispensável à configuração do delito.
Nos autos, não há provas, além de qualquer dúvida razoável, de que o eleitor tenha
descumprido ordem direta, particularizada e pessoal para que não ingressasse na
cabine de votação portando aparelho celular.
Como bem destacado pela respeitável sentença, apenas as testemunhas Juliana
Aparecida de Oliveira dos Santos e Rafael Alves Canezin encontravam-se presentes
na seção eleitoral no momento em que o réu Eduardo Martins apresentou-se para
votar.
Embora Juliana afirme que o acusado foi instruído a deixar o celular antes de ingressar
na cabina de votação, Rafael declarou que, devido ao fluxo de pessoas no local, não
se recordava se Eduardo recebeu a devida orientação acerca da proibição do uso do
aparelho (ID 44865928).
Destaca-se, ainda, que o descumprimento da norma proibitiva pelo recorrido apenas
chegou ao conhecimento dos mesários a posteriori, por informação dos fiscais, após o
eleitor divulgar o registro do seu voto nas redes sociais, momento em que há a
anotação do fato na ata da mesa receptora.
Conforme destacado pela ilustre relatora, no sentido da jurisprudência dominante, o
mero descumprimento da vedação ao uso do celular na cabina de votação não
configura, por si só, o crime de desobediência eleitoral.
É indispensável que tenha havido ordem de retenção do aparelho emitida de forma
direta, clara e individualizada ao eleitor, antes de seu ingresso na cabina, e que ele
tenha agido com o dolo de descumpri-la.
Nesse contexto, a existência de meros avisos reiterados, impressos ou verbais, ou
orientações genéricas na seção eleitoral sobre o impedimento do uso de
equipamentos eletrônicos na cabina de votação, não pode ser equiparada a uma
ordem específica e individualizada, para fins de caracterização do crime de
desobediência.
Diante dos elementos colhidos, a prova testemunhal produzida mostrou-se insuficiente
para demonstrar, de forma inequívoca, que os mesários dirigiram uma instrução direta
e pessoal ao réu, proibindo o porte do aparelho celular, o que afasta a certeza
necessária para configuração do crime de desobediência e impõe a aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Num. 44935882 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Ante o exposto, embora divirja da tese jurídica que afasta a autoridade dos mesários
para a emissão de ordens cogentes e de que a existência de sanção administrativa
impede a consumação do delito, entende-se que absolvição impõe-se diante da
insuficiência probatória acerca da existência, na hipótese, de ordem concreta, direta,
dirigida pessoalmente ao acusado, cuja obediência teria sido recusada.
Com esses acréscimos, acompanho a solução de mérito apresentada pela eminente
relatora, para manter a absolvição do recorrido. Porém, faço-o exclusivamente com
fundamento na insuficiência probatória dos autos, à forma contida no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.
II – DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, para o fim de manter a absolvição de EDUARDO MARTINS, em virtude
da ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Curitiba, data e hora do sistema.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL ELEITORAL (14209) Nº 0600001-
92.2023.6.16.0092 - Moreira Sales - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DRA. VANESSA JAMUS
MARCHI - REDATOR DESIGNADO: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: EDUARDO
MARTINS - Representante do RECORRIDO: AILSON PEDRO CARPINE
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator designado. Vencida a relatora, que declara voto, acompanhada do juiz Osvaldo
Canela Junior e da juíza Tatiane de Cassia Viese. Declaração de voto do juiz Osvaldo Canela Junior. Voto
de desempate do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador
Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir
Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza Vanessa Jamus Marchi, que votou
na sessão presencial em 17/06/2026. Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena

Num. 44935882 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 21/07/2026 14:06:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072114063611600000043870966
Número do documento: 26072114063611600000043870966
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2026 14:38:59
Machado.
SESSÃO DE 08.07.2026